Tribunal: TJDFT
Processo: 0745519-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745519-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE AGRAVADO: SERVLIMP SERVICOS GERAIS EIRELI, MPE SERVICOS GERAIS LTDA - ME, PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA, SERVILIMPE SERVICOS GERAIS LTDA, EMPP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, SERVCOL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA, ASPERPLAN ENGENHARIA DE IRRIGACAO E SERVICOS GERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Varandas do Sudoeste contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante sustenta que há robustas provas de confusão patrimonial, fraude à execução e atuação em grupo econômico familiar voltado à blindagem de bens e frustração de execuções judiciais. Alega que foram anexados aos autos mais de quarenta (40) documentos e diligências, incluindo certidões, consultas em sistemas oficiais, relatórios empresariais e tentativas de localização e penhora, todas infrutíferas. Argumenta que os sócios das empresas envolvidas residem no exterior e operam por meio de familiares, o que configura tentativa de evasão patrimonial. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecido o cabimento e o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com vistas à responsabilização patrimonial dos sócios e empresas do grupo econômico familiar, além da concessão liminar de efeito suspensivo ativo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. De acordo com o art. 134, § 4o, do CPC, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais para tanto, a saber, o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50, do CC. Em juízo de cognição não exauriente, próprio da análise perfunctória que se realiza nesta fase processual, não se vislumbram elementos probatórios suficientes para a caracterização do desvio de finalidade da pessoa jurídica. Com efeito, não há indícios concretos de que o agravado tenha agido com intuito doloso de lesar credores, tampouco se verifica a existência de confusão patrimonial entre ele e a empresa que figura como devedora principal, ou entre esta e as demais sociedades empresárias das quais também é sócio. Ademais, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput do art. 50, do CC, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, consoante expresso em seu § 4o, também incluído pela Lei no 13.874/19. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator